Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORA. VÍCIOS NA OBRA APRESENTADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.

1. Sabe-se que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, nos exatos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, contudo, no caso, há informações de que o condomínio convive com os alegados vícios da obra desde os anos de 2013 e 2015, sem relatos da ocorrência de nenhum dano irreparável ou de difícil reparação, o que afasta, ao menos nessa sede de cognição sumária, o requisito do perigo da demora que autorizaria a concessão da medida pleiteada.

2. A alegada obrigação da construtora em efetuar os reparos, ou de disponibilizar quantia suficiente para tanto, não se mostra urgente ao ponto de se autorizar a antecipação da tutela pretendida, praticamente esgotando o mérito da ação principal, antes mesmo de a parte contrária ter se manifestado nos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.